Tribunal: TJES
Processo: 5005564-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005564-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDER BARBATTI ROMANO

AGRAVADO: IRACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005564-36.2024.8.08.0000

EMBTE
:
EDER BARBATTI ROMANO

EMB
D
O
S
:
LORENA PASSOS SCHAFER
E IRACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Eder Barbatti Romano contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que rejeitou a arguição de decadência formulada contra LORENA PASSOS SCHAFER e IRACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER. O embargante sustenta omissões relativas à possibilidade de interposição de agravo de instrumento para discutir exclusão de litisconsorte e ilegitimidade passiva, além de alegar violação à teoria da asserção e precedentes dos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva, à luz da interpretação do art. 1.015, VII, do CPC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegada omissão, porquanto adota expressamente o entendimento de que a decisão que rejeita a ilegitimidade passiva não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não caracterizando urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada conforme o Tema 988 do STJ.

A jurisprudência do STJ distingue a hipótese de rejeição da ilegitimidade passiva daquela prevista no art. 1.015, VII, do CPC (exclusão de litisconsorte), não permitindo interpretação extensiva ou analógica.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente, como ocorreu no caso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, especialmente quando inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A tentativa do embargante de utilizar os aclaratórios para obter a reanálise da matéria revela nítido caráter infringente do recurso, o que não se coaduna com sua natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, nem atrai a incidência da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ, salvo situação de urgência comprovada.

A utilização dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, sem a demonstração de vício no julgado, é incabível.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, VII; 489, §1º, IV; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.957.987/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023.

STJ, AgInt no AREsp 1.626.949/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022.

STJ, REsp 2.183.113/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025.

STJ, AgInt no AREsp 2.245.912/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025.

STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017.

STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005564-36.2024.8.08.0000

EMBTE
:
EDER BARBATTI ROMANO

EMB
D
O
S
:
LORENA PASSOS SCHAFER
E IRACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Eder Barbatti Romano
, eis que irresignado com o
acórdã
o
que conheceu parcialmente do agravo de instrumento
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, para manter a decisão que rejeitou a arguição de decadência do direito das ora embargadas
LORENA PASSOS SCHAFER E IRACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve omissão na análise do cabimento do agravo de instrumento para discutir a exclusão de litisconsorte, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC;
(ii)
a jurisprudência do STJ admite a interposição do referido recurso quando a exclusão de litisconsorte impacta o devido processo legal;
(iii)
a teoria da asserção foi desconsiderada na análise da legitimidade passiva;
(iv)
a decisão embargada desconsiderou precedentes do STJ e TJMG que reconhecem o cabimento do agravo em casos de ilegitimidade passiva;
(v)
a manutenção do agravante no polo passivo é indevida, por ausência de responsabilidade direta;
e que
(vi)
a omissão compromete o contraditório, a ampla defesa e a correta tramitação do processo.

Contudo, sem razão, uma vez que o acórdão recorrido adotou o entediamento de que
a decisão que rejeita a arguição de ilegitimidade (seja ela passiva ou ativa) não consta no rol taxativo do art.
1.015, do Código de Processo Civil
,
podendo, inclusive ser posteriormente revista na sentença, o que afasta
ria
,
assim
, a urgência da medida a atrair a incidência da taxatividade mitigada introduzida pelo Tema 988 do STJ.

O
acórdão, inclusive, amparou-se em substancial jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dentre elas:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.957.987/MG
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023;
AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022;

AgInt no REsp: 1918169 RS 2021/0014244-4
, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021.

A
reforçar,
A jurisprudência do STJ distingue a hipótese de rejeição da ilegitimidade passiva daquela prevista no art. 1.015, VII, do CPC (exclusão de litisconsorte), não permitindo interpretação extensiva ou analógica.

Confira-se recentes julgados da 2º Seção do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
1 - Não há que se falar em ofensa aos arts. 485, VI e 1.015, VII, do Código de Processo Civil, já que a decisão objeto do agravo de instrumento, no ponto impugnado, limitou-se a reconhecer a ilegitimidade do réu e determinar ao autor que emende a inicial para retificação do polo passivo,
de modo que não se confunde com a hipótese de exclusão de litisconsorte prevista no art. 1.015, VII, do CPC.
2 - A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite a emenda da petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedente. 3 - Esta Corte já decidiu que o pronunciamento judicial que exige, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento.
4 - Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
s fundamentos
do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.